Tribunal: TJSP
Processo: 0009008-63.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Materialidade, autoria e elemento subjetivo da conduta demonstrados – Condenação mantida – Pena e regime inicial fechado bem fixados – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Sentença integralmente confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009008-63.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GERALDO FRANCISCO FIAZE JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009008-63.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/6
Apelação Criminal n.o 0009008-63.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Geraldo Francisco Fiaze Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto n.o 32099
APELAÇÃO CRIMINAL
ESTELIONATO
Pleito de
absolvição por insuficiência de provas Materialidade, autoria e
elemento subjetivo da conduta demonstrados
Condenação
mantida Pena e regime inicial fechado bem fixados Réu
portador de maus antecedentes e reincidente
Sentença
integralmente confirmada. Recurso desprovido.
Vistos.
Pela
r.
sentença
a
fls. 180/183, Geraldo
Francisco Fiaze Júnior foi condenado à pena de 01 ano e 09
meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem assim ao
pagamento de 17 dias-multa, o piso legal, como incurso no
art. 171, caput, do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição, alegando, para tanto, que as provas são
insuficientes para arrimar o édito condenatório (fls. 185/188).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
194/198),
subiram os autos e o Ilustre Promotor de Justiça Designado
José Fernando Cecchi Júnior opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 214/218).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 03 de outubro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009008-63.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/6
2015, na Avenida Filadelfo Manoel Gouveia Neto, 2.640, São
José do Rio Preto, o apelante obteve para si vantagem ilícita
da ordem de R$1.120,00, em prejuízo da empresa Sgoti &
Rezende Mundial Moto Peças Ltda., induzindo em erro
Rodolpho Rodrigues Verde, mediante artifício.
Consta que o réu, agindo com dolo preconcebido,
direcionado à obtenção de vantagem ilícita, entregou sua
motocicleta na oficina da empresa vítima para ser consertada;
apresentado o orçamento, referente às peças de reposição e
mão, no valor de R$1.120,00, foi aprovado de pronto por
Geraldo, sem qualquer questionamento, pois já sabia de
antemão que não iria efetuar o pagamento. Realizado o
serviço combinado, Geraldo retornou à oficina da vítima
buscar a moto, oportunidade em que colocou uma bolsa sobre
o balcão dizendo que ali permaneceria para aguardar sua
mãe, a qual comparecia ali momentos depois para pagar o
conserto da moto com o seu cartão bancário; em determinado
momento o apelante pediu à vítima a chave da moto alegando
que ali continuaria aguardando a sua mãe, no que foi
atendido, e de posse da chave, aproveitando-se de um
descuido da vítima, apoderou-se da motocicleta e evadiu-se
do local sem efetuar o pagamento.
A
materialidade
delitiva
é
certa,
conforme
demonstram o boletim de ocorrência (fls. 03/04), documento
a fls. 05, consistente em ordem de serviço, com discriminação
pormenorizada do orçamento de serviço solicitado pelo réu,
no valor total de 1.120,00, tudo em consonância com a prova
oral coligida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009008-63.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/6
Igualmente demonstrada a autoria e o dolo do
agente.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
negou a imputação. Disse que solicitou, por telefone, um
orçamento na oficina em questão para reparos em sua
motocicleta; o funcionário lhe disse que tudo ficaria por
R$400,00. Então, deixou a moto na oficina e, no dia dos fatos,
foi até lá para buscar seu veículo, mas o funcionário lhe
apresentou um orçamento de R$1.120,00. Negou-se a pagar
tal valor, porque não era o combinado, então, jogou R$400,00
reais em dinheiro sobre o balcão da oficina, pegou sua
motocicleta e deixou o local (arquivo audiovisual).
Ocorre que, tendo o acusado apresentado tal
versão, caberia a ele demonstrar seu álibi, conforme art. 156,
do Código de Processo Penal, mas não se desincumbiu de tal
ônus.
Lado outro, não há nos autos absolutamente
nada que sugira a intenção do representante da vítima em
prejudicar o réu.
Com efeito, o funcionário da oficina confirmou a
solicitação do serviço pelo réu, que aprovou o orçamento
apresentado (fls. 05), autorizando o serviço. No dia em que o
veículo ficou pronto, Geraldo foi à oficina e levava consigo
uma bolsa de mulher. Ele colocou tal bolsa sobre o balcão e
disse que aguardaria sua mãe, que pagaria o serviço com seu
cartão bancário. Em dado momento, ele pediu a chave da
motocicleta, acionou a ignição e deixou o local levando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009008-63.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/6
veículo (mídia digital).
Como se vê, não se trata de mero desacordo
comercial, pois a intenção de não efetuar o pagamento pelo
serviço precedeu os fatos; aliás, a utilização de uma bolsa
feminina bem serviu para incutir na vítima a falsa ideia de
que a mãe do réu efetivamente compareceria em pouco tempo
no local para efetuar o pagamento.
O dolo, pois, era preexistente, preordenado e
caracterizador do tipo penal descrito no preceito primário da
norma incriminadora contida no art. 171, caput, do Código
Penal, motivo pelo qual a condenação era mesmo de rigor.
Enfim, a condenação era mesmo medida de rigor.
A pena, por sua vez, não reclama qualquer
alteração e sequer foi impugnada pela defesa.
Elevou-se a básica com acerto, pois o réu ostenta
maus antecedentes (fls. 104 e 106); em seguida, novo
aumento, também incensurável, por força da reincidência (fls.
105), tornando-se definitiva à míngua de outros fatores
modificativos.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois,
como já decidido, “sendo a paciente [o réu] reincidente e
portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus
antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado,
ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4
(quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009008-63.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/6
269/STJ: 'É admissível a adoção do regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais'. IV - A
incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as
circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na
espécie. Habeas corpus não conhecido. (HC 517.068/MS, Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo - DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE 5a Turma, DJe 08/10/2019).
Inaplicável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, em função dos mesmos
fundamentos que justificaram o regime mais gravoso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator